Tribunal: TJPA
Processo: 0805660-49.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805660-49.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA ALMEIDA PIRES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIALÉTICA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUAÇÃO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MARIA ALMEIDA PIRES contra decisão monocrática proferida nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO ITAUCARD S.A., que negou provimento à apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as razões apresentadas no agravo interno impugnam de forma específica e adequada os fundamentos da decisão monocrática, nos termos exigidos pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, conforme o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o recurso que deixa de atacar de forma direta os fundamentos da decisão agravada configura ofensa à dialética recursal, inviabilizando seu conhecimento (STF, RMS 34044/DF; STJ, AgInt nos EAREsp 1280342/RS).

No caso concreto, as razões recursais apresentadas pela agravante são dissociadas dos fundamentos efetivamente constantes da decisão monocrática, porquanto suscitam matérias diversas, não enfrentadas naquela decisão, como a necessidade de perícia e a alegação genérica de cláusulas abusivas.

Configurada a desconformidade entre os argumentos apresentados no agravo interno e os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do recurso, por inobservância ao requisito formal essencial de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno deve ser fundamentado com impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e consequente não conhecimento do recurso.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2022; TJPA, ApCiv 0003558-05.2019.8.14.0048, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 20.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA ALMEIDA PIRES

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 24675228
-
nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta em face do B
ANCO ITAUCARD S.A
.

Nas
razões do interno (ID. 25045531),
a agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma- em virtude de que a contratação do financiamento foi realizada de modo irregular, ante a existência de cláusulas ilegais que não contrata de forma deliberada, além da presença da abusividade dos juros, circunstância na qual, postula o reconhecimento das referidas ilegalidades e condenação por dano moral.

Sustenta que a perícia técnica seria fator imprescindível para o deslinde da controvérsia em questão.

O Ministério Público, posiciona-se pelo não provimento (ID. 24546671).

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 25839733)
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

2. VOTO

O presente recurso não ultrapassa o plano da admissibilidade.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art.
1.021
,
§ 1º
, do
CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...] § 2º.. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Com efeito, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a abalar ou desconstituir a motivação da decisão recorrida, sob pena de, por revelar-se inócuo.

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos: (Grifo nosso):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (
CPC
, art.
932
,
III
). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF -
RMS: 34044 DF

0246398-42.2015.3.00.0000
, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
182
/STJ.

1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula
182
/STJ.

2. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
1.021
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo
1.021
,
§ 1º
, do
CPC
. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0003558-05.2019.8.14.0048
– Relator (a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

Nesse desiderato, impende observar que os argumentos trazidos pela recorrente não apresentam congruência com os fundamentos infirmados na decisão monocrática guerreada.

Esclareço, o recurso apresentado (ID.
25045531
) pela parte agravante não contém apontamentos relacionados diretamente com a decisão monocrática, em virtude do fato de que os argumentos deduzidos em sede de agravo são diversos dos argumentos produzidos na apelação e, consequentemente, analisados na decisão monocrática. Assim, as razões recursais do agravo interno são diversas do fundamento decisório constante na decisão monocrática.

Desse modo, o recurso de agravo interno suscita matéria diversa daquela enfrentada no
decisium
, resultando em debate de matéria alheia.

Logo, pelas argumentações expostas, constato que os argumentos trazidos não são suficientes para desconstituir o julgado, isso porque, as afirmações suscitadas pela parte foram produzidas de forma genérica e sem precisar de modo específico àquilo pelo qual se insurge no julgado, nesse cenário, entendo que o recurso ataca questão não debatida na decisão monocrática, de modo em que, não se constata a possibilidade de análise do pedido infundado.

Desta feita, forçoso é reconhecer que a vertente argumentativa exposta neste agravo interno, condiz à controvérsia que não está presente nos fundamentos da decisão monocrática agravada.

Recurso não conhecido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio nos arts.
932
,
III
c/c
1.021
,
§ 1º
,
CPC
. mantendo inalterada a decisão agravada.

Belém, 23/06/2025